Tribunal: STF
Processo: RE 94167
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
- IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. -MOMENTO DA OCORRENCIA DO FATO GERADOR, EM
SE TRATANDO DE MERCADORIA DESPACHADA PARA CONSUMO. COMPATIBILIDADE
DO ART. 23 DO DECRETO-LEI N. 37/66 COM O ART. 19 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. -RESOLUÇÃO DO C.P.A. NECESSIDADE DE SUA
MOTIVAÇÃO, AO FIXAR PAUTA DE VALOR MINIMO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM DISSIDIO COM A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO SEGUNDO FUNDAMENTO E PROVIDO.